Tribunal: TJDFT
Processo: 0727219-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO PLANO DE SAÚDE. TEMA 1.082 DO STJ. DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO CONTINUADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a tese firmada pelo STJ (Tema 1.082), a operadora, mesmo após o regular exercício do direito de rescindir unilateralmente o plano de saúde coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
2. Ainda que haja motivação idônea para rescindir o contrato, o fim da cobertura não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida da beneficiária que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade.
3. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte devedora ao cumprimento da obrigação que lhe foi infligida, bem como visam garantir a autoridade e a eficácia da decisão judicial.
4. No caso concreto, a multa diária foi fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). O valor diário não é excessivo se comparado à gravidade que representa a interrupção de tratamento de que necessita a beneficiária do plano de saúde.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.